Tribunal: TJBA
Processo: 8000977-64.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000977-64.2024.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ALBERTO CONCEICAO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ALDAIR OLIVEIRA GONCALVES DIAS

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. TRANSTORNO MENTAL GRAVE. ESQUIZOFRENIA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. INOCORRÊNCIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A questão em discussão consiste em saber se o autor manteve a qualidade de segurado e se está comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho, a despeito da alegação do INSS de perda da qualidade e de ausência de incapacidade laborativa.

O laudo pericial atesta que a doença teve início durante o vínculo contributivo e evoluiu de forma contínua e irreversível, gerando incapacidade plena para qualquer atividade.

As contribuições cessaram por força da própria enfermidade, o que afasta a perda da qualidade de segurado.

O art. 151 da Lei 8.213/1991 dispensa carência para doenças graves e, por identidade de razão, assegura a manutenção da qualidade de segurado quando a moléstia impede novas contribuições.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que não perde a qualidade de segurado quem deixa de contribuir por incapacidade comprovada (REsp 1.634.211/SP).

A sentença aplicou corretamente o art. 42 da Lei 8.213/1991 e deve ser mantida. Os honorários advocatícios ficam para a fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
Não perde a qualidade de segurado o trabalhador que deixa de contribuir para o RGPS em razão de incapacidade comprovada. Configurada incapacidade total e permanente por transtorno mental grave, é devida a aposentadoria por incapacidade permanente prevista no art. 42 da Lei 8.213/1991
.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/1991, arts. 42 e 151; CPC, art. 85, §§3º e 4º, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.634.211/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17/11/2017, DJe 24/11/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000977-64.2024.8.05.0076
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada JOSÉ ALBERTO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,